Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. ROUBO. QUEDA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO.
1. O roubo ocorrido dentro do transporte público de passageiros é circunstância extraordinária, imprevisível e alheia ao risco da atividade de desenvolvida (fortuito externo), o que exclui a responsabilidade do transportador (Precedentes C. STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo.